Tribunal: TJBA
Processo: 0547610-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547610-98.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Antonio Boesch Adorno e outros (3)

Advogado(s)
:
DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL
. SUPRESSÃO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM. P
RESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO
. OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ENTENDIMENTO CONSENTÂNEO COM A TESE FIRMADA POR ESTE TRIBUNAL EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS –
IRDR
N° 0006411-88.2016.805.0000.
APELO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Embora o IRDR citado faça referência tão somente à GHPM, idêntico é o entendimento em relação à GFPM, uma vez que ambas as gratificações foram extintas a partir do mesmo diploma legal (Lei 7.145/97, art. 12),
verbis:
"A
rt. 12 - Ficam extintas, a partir da vigência desta Lei, as Gratificações de Função Policial Militar, de Habilitação, de Comando e de Encargos Especiais do Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais - FEASPOL, previstas, respectivamente, nas Leis nos 4.454, de 15 de maio de 1985, 6.403, de 20 de maio de 1992 e 6.896, de 28 de julho de 1995, e cancelados, consequentemente, os respectivos pagamentos.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº0547610-98.2014.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como
APELANTE
,
ANTONIO BOESCH ADORNO e outros
e como
APELADO
,
O

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.